Tribunal: CARF
Processo: 14751.720265/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A BOA COMPREENSÃO DAS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS RELATIVAS ÀS EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ATENDIDOS.
Não há que se falar em nulidade, nas hipóteses em que as informações necessárias para a boa compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias discutidas restam expostas, de forma clara, nos documentos que são regularmente encaminhados aos responsáveis quando da realização das respectivas intimações.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS NO PROCESSO APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. Documentos advindos de informações extraídas dos registros e livros contábeis da própria fiscalizada não evidenciam fatos novos quando, devidamente notificada, a Interessada recebe os demonstrativos elaborados que foram usados para apuração dos tributos, possibilitando assim seu amplo direito de defesa.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
Correta a suspensão do benefício da isenção do IRPJ e CSLL quando comprovado nos autos: (i) não aplicação integral dos recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais; (ii) remuneração direta e indireta aos seus dirigentes e associados; (iii) exercício de atividade empresarial; (iv) utilização de associação para exercício de atividades econômicas e enriquecimento de pessoas ligadas.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. FRAUDE. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência. Comprovadas as condutas, resta justificada a imposição da multa de ofício qualificada.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100% (cem por cento), conforme estabelecido pela nova redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720265/2013-72
ACÓRDÃO
1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - ANID
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA
DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A BOA COMPREENSÃO DAS
RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS RELATIVAS ÀS EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ATENDIDOS.
Não há que se falar em nulidade, nas hipóteses em que as informações
necessárias para a boa compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas
às exigências tributárias discutidas restam expostas, de forma clara, nos
documentos que são regularmente encaminhados aos responsáveis
quando da realização das respectivas intimações.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSERÇÃO DE
DOCUMENTOS NOVOS NO PROCESSO APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Documentos advindos de informações extraídas dos registros e livros
contábeis da própria fiscalizada não evidenciam fatos novos quando,
devidamente notificada, a Interessada recebe os demonstrativos
elaborados que foram usados para apuração dos tributos, possibilitando
assim seu amplo direito de defesa.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
Correta a suspensão do benefício da isenção do IRPJ e CSLL quando
comprovado nos autos: (i) não aplicação integral dos recursos na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais; (ii) remuneração
direta e indireta aos seus dirigentes e associados; (iii) exercício de atividade
empresarial; (iv) utilização de associação para exercício de atividades
econômicas e enriquecimento de pessoas ligadas.

Fl. 7128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. FRAUDE.
MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência. Comprovadas as
condutas, resta justificada a imposição da multa de ofício qualificada.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100% (cem por cento), conforme estabelecido pela nova redação dada ao
artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas,
para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

Fl. 7129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
3
RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foram constituídos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) e juros de mora, em razão da perda da isenção do IRPJ e da CSLL pela
Recorrente por constatação de irregularidades, referente a fatos geradores ocorridos nos períodos
de 2010 e 2011, nos seguintes valores:
IRPJ
IMPOSTO
398.631,40
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2014)
129.734,31
MULTA PROPORCIONAL
597.947,11
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.126.312,82
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
159.118,43
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2014)
51.912,39
MULTA PROPORCIONAL
238.677,67
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
449.708,49
PIS
CONTRIBUIÇÃO
18.461,52
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2014)
6.185,64
MULTA PROPORCIONAL
27.692,33
CONTRIBUIÇÃO
46.310,80
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2014)
15.667,49
MULTA PROPORCIONAL
69.466,25
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
183.784,03
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
254.810,30
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2014)
85.927,19
MULTA PROPORCIONAL
382.215,53
CONTRIBUIÇÃO
85.034,51
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2014)
28.491,24
MULTA PROPORCIONAL
127.551,84
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
964.030,61
2.

Conforme se verifica do “Relatório Fiscal de Suspensão da Isenção” (e-fls. 02/52),
apuraram-se as seguintes irregularidades:
(i)
constatamos que a secretária tesoureira da entidade auferiu benefícios
econômicos que totalizaram R$ 706.783,00 nos anos 2010 e 2011, pois
recebeu remuneração pelas prestação de serviços como assessora jurídica,
pela locação de alguns automóveis, e pela locação de terrenos para instalação
de antenas da associação, além de diárias nos deslocamentos a serviço pela
entidade e recebimentos de empréstimos com depósitos nas suas contas
Fl. 7130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
4
bancária e também auferiu consideráveis benefícios econômicos ao locar
terrenos para a associação com preços muito vantajosos em relação aos
valores da compra;
(ii)
a sociedade empresarial P3 Tecnologia Ltda cujo principal cotista é a
secretária-executiva da ANID, mediante contrato de cessão de uso adquiriu o
direito ao compartilhamento de infraestrutura e cessão de uso de áreas e
infraestrutura pertencentes à ANID, portanto beneficiando também seus
proprietários;
(iii) o associado Diego Ferreira Leite, irmão da secretária executiva, também
auferiu vantagens econômicas nos anos 2010 e 2011, vantagens que
totalizaram o montante de R$ 115.560.38, vantagens a título de remuneração
como gerente-industrial, por serviços prestados, e locação de automóvel;
(iv) o associado João Samuel auferiu vantagens econômicas da ordem de R$
299.299,80, vantagens obtidas da sua atuação como assessor administrativo,
da locação de veículo, da prestação de serviços, e transferências para contas
correntes por diversos motivos;
(v)
o presidente da associação, Percival Henriques de Farias, auferiu benefícios
financeiros a título de diárias em função deslocamentos pela associação, estes
benefícios atingiram o montante de R$ 146.380,87 nos anos 2010 e 2011;
(vi) tais benefícios concedidos pela associação fiscalizada para seus dirigentes e
associados indicam que a ANID atuou de maneira a partilhar seus resultados
com seus dirigentes, aplicando seus recursos com a finalidade da benefícios
para dirigentes e associados, como qualquer sociedade empresarial típica,
infringindo o artigo § 3o do artigo 15 da Lei 9.532/97 combinado com a alínea
“a” do § 2o do artigo 12 da mesma Lei;
(vii) ao conceder benefícios econômicos a dirigentes e associados a associação
deixou de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, infringindo o artigo § 3o do artigo
15 da Lei 9.532/97 combinado com a alínea “b” do § 2o do artigo 12 da
mesma Lei;
(viii) a ANID atuou predominantemente como sociedade empresária, exercendo
atividades econômicas e partilhando seus resultados com dirigentes e
associados, nos anos-calendário 2010 e 2011, não podendo gozar da isenção
do IRPJ e da CSLL instituída pelo artigo 15 da Lei 9.532/97.
3.

No dia 17.10.2013 foi lavrado o “Termo de Constatação e Notificação Fiscal” contra
a Associação Nacional para Inclusão Digital - ANID, expondo os fatos e as irregularidades apuradas
Fl. 7131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
5
e propondo a suspensão da isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, para os anos-calendário 2010 e 2011.
4.

Após a análise do Termo de Constatação e Notificação Fiscal, da Impugnação da
Contribuinte e do Parecer 25/2014 aprovado pelo Sr. Chefe da Seção de Orientação
Tributária/Delegacia da Receita Federal, o Delegado da Receita Federal em João Pessoa/PB
expediu o Ato Declaratório Executivo DRF/JPA n° 0004 em 11.02.2014, que suspendeu a aplicação
dos benefícios de isenção do IRPJ e da CSLL da Contribuinte fiscalizada previstos no artigo 15 da
Lei 9.532/97 para o período 01.01.2010 a 31.12.2011, sendo o Ato Declaratório publicado no
Diário Oficial da União em 14.02.2014 (Diário Oficial n° 32, Seção 1, pág. 21).
5.

Embora tenha sido solicitado à Contribuinte a apuração dos tributos IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas quando da emissão do Ato
Declaratório, o que não foi cumprido, o Fisco efetuou o lançamento de ofício de tais tributos, nos
termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
6.

Conforme se verifica do “Relatório Fiscal” (e-fls. 5.950/5.961), o lançamento
originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
na ausência de Livros para apuração do Lucro Real e da CSLL os resultados
indicados nos demonstrativos de resultados trimestrais citados serão as
próprias Bases de Cálculos Trimestrais do IRPJ e da CSLL;
(ii)
a base legal da apuração do IRPJ está descrita nos artigos 247, 248, 249, 250,
251, 257, 258, 259, 260, 275, 277, 278, 279, 280, 289, 290, 299, 305, 324, 346,
351, 357, 359, 360, 366, 368, 370, 373 e 374 do RIR/99;
(iii) a Contribuinte não apresentou livro de apuração da CSLL, apesar de facultada
a mesma a oportunidade para tal;
(iv) as bases de cálculo por trimestre e as infrações consideradas na apuração da
CSLL serão iguais às bases de cálculo usadas para apuração do IRPJ;
(v)
a atividade principal exercida pela ANID (exploração de serviços de
provimento de internet/banda IP) é de natureza puramente econômica, em
concorrência com os demais prestadores de serviços de telecomunicações
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), conforme
análise dos contratos descritos;
(vi) o elevado montante de receitas e despesas da ANID, bem como o vultoso
valor do seu ativo imobilizado, revelam que a ANID administra um negócio de
porte bastante significativo, típico de uma sociedade empresarial e não de
uma associação sem fins lucrativos;
(vii) a ANID remunerou diretamente e indiretamente, aos seus dirigentes e
associados, inclusive praticando um tipo de negócio que teve como resultado
uma enorme evolução patrimonial de sua secretária-tesoureira conseguido
Fl. 7132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
6
unicamente através de atuação da associação, pois conseguiu a propriedade
de muitos terrenos, onde estão localizadas as torres e demais equipamentos
utilizados nas atividades principais da ANID;
(viii) a utilização de uma associação para exercer atividades econômicas e
enriquecer pessoas a ela ligadas, sem o pagamento de tributos como IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS a que estão sujeitas às demais pessoas jurídicas que atuam
na mesma atividade constitui condutas enquadradas como sonegação e
fraude descritas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64, por consequência a
multa a ser aplicada será no percentual de 150%, em razão do § 1o combinado
com o inciso I, ambos do artigo 44 da Lei 9.430/96.
7.

A Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de Infração e entendeu por
apresentar Impugnação (e-fls. 6.895/7.010), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
violação aos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, sendo eivado de nulidade o processo administrativo
onde não tenha havido oportunidade de defesa ou tendo sido o direito de
defesa cerceado;
(ii)
a Auditoria Fiscal realizou indevidamente a inserção de 1.000 páginas de
documentos novos no processo administrativo, ciente de que a Impugnante já
havia sido notificada para apresentação de Impugnação há mais de dez dias, e
que não teria como ter ciência da juntada dessa imensa documentação, uma
vez que não possui acesso direto ao sistema da Receita Federal;
(iii) deve ser anulado o lançamento representado pelo mesmo por ser inexigível o
crédito tributário constituído;
(iv) a constituição do crédito tributário ora impugnado derivou da indevida
suspensão da isenção fiscal de que gozava a Impugnante, sob o argumento de
que não preenchia os requisitos essenciais para a concessão do benefício da
isenção fiscal, uma vez que exerce atividade de característica econômica
(movimentando inclusive grandes receitas), aufere lucros e não mero
superávit, e remunera direta e indiretamente seus diretores;
(v)
ao contrário do que sustenta a auditoria, essa se adequa ao conceito de
associação, previsto no artigo 53 do Código Civil e exerce atividade sem fim
lucrativo e de real interesse social;
(vi) não há dúvidas de que a Impugnante vem cumprindo, rigorosamente, com
seus legítimos objetivos sociais, que consagram como principal estratégia da
associação para assegurar o acesso das populações excluídas dos serviços de
telecomunicações, dado o elevado valor ofertado pelas grandes operadoras, o
Fl. 7133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
7
dever de viabilizar a cooperação mútua entre os associados e entre estes e a
ANID;
(vii) ausente o fato gerador, é vedada a cobrança da multa, de modo que a sua
aplicação importa em uma ilegalidade/arbitrariedade, que deve ser declarada
de ofício pelo órgão julgador.
8.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 24 de junho de 2016, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
61.391 (e-fls. 7.013/7.060), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessada alegou a violação dos princípios da legalidade, do contraditório
e ampla defesa e do devido processo legal de forma genérica, porém não
demonstrou de que modo prejudicou a defesa ou qual foi a ilegalidade
suscitada, uma vez que o conteúdo desses documentos já era de seu
conhecimento, provindo de informações que ela mesma havia apresentado à
Autoridade Fazendária;
(ii)
o contraditório e a ampla defesa estão sendo exercidos pelo devido processo
legal deflagrado com a apresentação da peça Impugnatória, ora conhecida e
analisada, ou seja, não há qualquer ilegalidade ou afronta aos princípios
apontados pela Interessada;
(iii) a distribuição de qualquer coisa, bem, utilidade, benefício ou vantagem, que
possa gerar riqueza aos associados, não deve ser feita por meio de uma
Associação;
(iv) não é ilícita esta “engenharia logística” criada pela Autuada. Arquétipo este
suscita a ilicitude tão somente quando do não recolhimentos dos tributos,
que, neste caso, são devidos, agindo assim a sociedade travestida de
associação, para se beneficiar de isenção que não lhe é cabida;
(v)
ao adquirir a Associação serviços de acesso à internet e distribuí-los aos
associados para posteriormente revendê-los, a natureza jurídica enquadra-se
em atividade lucrativa, a qual estampa, incontestavelmente, o caráter
empresarial;
(vi) não poderia, portanto, de modo algum deixar de recolher os tributos que são
devidos, pois delineia um planejamento tributário ilícito (evasão tributária),
prejudica outros contribuintes do mesmo ramo de atividade, que recolhem
tributos regularmente, e deflagra grave insegurança jurídica, visto ser um
incentivo aos cooperantes do mesmo segmento a atuar ilegitimamente, de
forma semelhante, sob o argumento de planejamento fiscal;
Fl. 7134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
8
(vii) em nenhuma hipótese, o legislador isentou qualquer ente que figure no meio
da cadeia econômica, comercializando os produtos e serviços adquiridos;
(viii) correto, portanto, todo o procedimento de suspensão da isenção e
consequente constituição do crédito tributário.
9.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS NO PROCESSO APÓS CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Documentos advindos de informações extraídas dos registros e livros contábeis da
própria fiscalizada não evidenciam fatos novos quando, devidamente notificada, a
interessada recebe os demonstrativos elaborados que foram usados para
apuração dos tributos, possibilitando assim seu amplo direito de defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEGALIDADE,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
No âmbito do processo administrativo tributário, cabe exclusivamente verificar se
o ato praticado pela autoridade fiscal está ou não conforme a lei, sem emitir juízo
de legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato, nem mesmo quanto aos princípios supostamente violados pelo ato de
lançamento.
ASSOCIAÇÕES. OBJETO SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA.
As associações existem sob diversas formas, perseguindo fins morais, caritativos,
literários, artísticos, desportivos ou de lazer, porém, não podem, de forma
alguma, investir-se em atividade empresarial sob pena de desvirtuar a natureza
do instituto.
A Associação permite a reunião de pessoas para fins lícitos, não lucrativos, da qual
o resultado do escopo visado pela pessoa jurídica possa ser partilhado entre os
associados, desde que não seja lucro. A distribuição de qualquer coisa, bem,
utilidade, benefício ou vantagem, que possa gerar riqueza aos associados, não
deve ser feita por meio de uma Associação.
Pois se assim o fosse, desfiguraria o instituto, porquanto é por meio das
“sociedades” que se oferecem vantagens pecuniárias aos seus componentes.
ISENÇÃO. LEI 9.532/97, ART. 15 C/C ART. 12, § 2°, ALÍNEAS "a" E "b".
Não se aplica a isenção prevista no art. 15 da lei 9.532/7 quando se utiliza da
Associação criada para gerar riqueza aos associados e distribuir resultados aos
dirigentes.
Fl. 7135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
9
MEDIDA PROVISÓRIA 2.158-35, ARTIGOS 13, IV E ARTIGO 14, X. PIS/PASEP E
COFINS. INAPLICABILIDADE.
Ocorrendo a suspensão da isenção do IRPJ e do CSLL, por estar a Associação
atuando como sociedade empresária, deixando de atender os requisitos previstos
no art. 15 da Lei 9.532/97, não se aplica o regime previsto para o PIS (art. 13, IV) e
para o COFINS (art. 14, X) da MP 2.158-35.
MULTA QUALIFICADA. ILEGALIDADE.
Não cabe a exoneração da multa quando há a conduta que visa afastar do
conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato gerador dos respectivos
tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10.

Em 12.07.2016, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 14-61.391, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 7.078), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 7.080/7.111) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
11.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 7136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
10
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
12.07.2016 (e-fl. 7.078), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09.08.2016 (e-
fl. 7.079), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

PRELIMINAR
A) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: INSERÇÃO DE NOVOS
DOCUMENTOS
11.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar basicamente as
mesmas alegações tais quais formuladas na Impugnação:
 Preliminar de Nulidade — Cerceamento de Defesa — Inserção de 1.000 (Mil)
Páginas de Documentos Novos no Processo após Ciência do Lançamento
- nulidade do processo administrativo em razão da violação aos princípios da
legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
decorrente da não concessão de prazo para o exercício do direito ao contraditório
sobre os documentos juntados durante o prazo para defesa;
- o tempo que a Recorrente perdeu analisando as 1.000 (mil) novas páginas
prejudicaram a sua defesa, considerando que tal tempo poderia ter sido gasto
elaborando a Impugnação, que é direito assegurado nas normas legais quando
ocorre o lançamento de débito tributário;
- como as 1.000 páginas foram juntadas durante o período para exercício do
contraditório, e não foi reaberto o prazo para defesa, a Recorrente teve o seu
direito à defesa restringido, pois, quando deveria estar elaborando a Impugnação,
teve que voltar sua atenção quase que exclusivamente às 1.000 páginas juntadas;
- não resta dúvida de que o processo administrativo em questão possui vícios
insanáveis que impõem a sua nulidade, em razão de a) cerceamento do direito de
defesa, posto que não foi assegurado à Recorrente o direito de ser informada de
todos os atos do processo; e b) inexistência do contraditório, uma vez que lhe foi

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 7137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
11
cerceado o direito de se manifestar sobre as 1.000 folhas de documentos novos
inseridos ilegalmente após a sua notificação para impugnar os autos de infração.
12.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo acolhimento da presente
preliminar para que o Auto de Infração e o consequente débito fiscal sejam cancelados em
decorrência da presença de supostos vícios insanáveis que impõem a sua nulidade.
13.

Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:

(e-fl. 7.045, g.n.)
14.

E, de fato, da análise dos autos, verifica-se que os referidos documentos
compreendem ao Balancete (e-fls. 5.963/6.014 e 6.601/6.743), Razão (e-fls. 6.015/6.598) e
Demonstrativos dos Resultados Trimestrais (e-fls. 6.599/6.600 e 6.744/6.745).
15.

Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, corroborada pela decisão recorrida que, inclusive, expressamente consignou que
esses documentos já eram de conhecimento da Recorrente.
16.

A corroborar tal entendimento, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”):
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos
por violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 282/STF). 2. A
ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos novos
não viola o artigo 398 do Código de Processo Civil de 1973, se, após a juntada
Fl. 7138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
12
deles, a parte teve acesso aos autos e praticou atos processuais. 3. "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 4.
Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no REsp n. 1.036.434/GO,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16.08.2021, DJe
de 18.08.2021, g.n.)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ. 2. Inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do
STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 3. "A jurisprudência desta Corte está
consolidada no sentido de que não há falar em prejuízo pela não abertura de
prazo para manifestação acerca de documentos novos se a parte teve acesso
aos autos" (AgRg no AREsp n. 167.705/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe de 14/4/2015). 4. A
jurisprudência do STJ compreende que "a ausência de intimação deve ser alegada
na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos
autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de
mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra
processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo
Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021). 5.
Ademais, "consoante assente entendimento desta Corte Superior de Justiça, a
nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo
daquele que a alega. Trata-se de aplicação do princípio 'pas de nullité sans
grief'" (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2015, DJe de 16/12/2015). 6. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o
Tribunal de origem concluiu que houve ciência inequívoca da juntada dos
documentos, bem como inexistência de prejuízo pela ausência de intimação.
Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos
fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 8.
Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF. 9. Para alterar o acórdão recorrido,
no sentido de aferir a qualidade inovadora dos referidos documentos, bem como
apurar sua influência na solução da controvérsia, exigiria revolver o conjunto
Fl. 7139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
13
fático-probatório, o que é inadmissível na via especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
10. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido
e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255,§ 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
11. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.217.242/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26.06.2023,
DJe de 28.06.2023, g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO
RECURSO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de pagar quantia. 2. Segundo a teoria da
ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas,
considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua
publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado
conhecimento do processado no feito. 3. A ciência inequívoca é verificada de
acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de
todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que
deve tomar alguma atitude processual. 4. O princípio da instrumentalidade das
formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe,
além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de
efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos. 5. Agravo
interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26.10.2022, g.n.)
17.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
“MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As
garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972”. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06.04.2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/12/2003 a
30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido
Fl. 7140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
14
processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a
dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que
ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e
das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento”. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01.09.2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
18.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Impugnação – a qual foi considerada
improcedente pelo Acórdão recorrido -, demonstra, por si só, o pleno exercício do direito de
defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

MÉRITO
A) – ALEGAÇÕES SOBRE A SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
19.

Conforme relatado, a suspensão da isenção da Recorrente foi realizada em razão da
constatação do não cumprimento dos requisitos, já que atuou predominantemente como
sociedade empresária, exercendo atividades econômicas e partilhando seus resultados com
dirigentes e associados, deixando de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
20.

De início, observo que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
trazidas na Impugnação, no sentido de (i) garantir internet às populações residentes em áreas
remotas; (ii) sua finalidade é única e exclusivamente de inclusão digital; (iii) promove uma redução
dos preços aos seus associados; (iv) não aufere lucros, mas superávit, que é integralmente
Fl. 7141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
15
revertido para o desenvolvimento de seus objetivos sociais; (v) não distribui resultados entre
associados ou quem quer que seja.
21.

Em relação ao exercício das atividades empresariais, a Autoridade Julgadora de 1a
instância rechaçou os argumentos da Recorrente, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:

**************************************************************************

**************************************************************************

(e-fls. 7.049, 7.051 e 7.052, g.n.)
22.

Por oportuno, cito as constatações da Autoridade Fiscal no “Relatório Fiscal de
Suspensão da Isenção”:
“Pelo exposto neste relatório constatamos que a ANID – Associação Nacional
para Inclusão Digital tem como principal objeto das suas atividades a prestação
de serviços de acesso à internet para outras pessoas jurídicas, como exposto
este é um tipo de serviços de telecomunicação descrito no artigo 60 da Lei Geral
das Telecomunicações, de característica econômica e em concorrência com
outras pessoas jurídicas no mercado nacional.
Como relatado, para realizar seus objetivos, a ANID se especializou nas
construção de estruturas metálicas(torres), montagem de equipamentos e na
distribuição de Banda Larga adquirida da Intelig S/A em escala empresarial,
auferindo receitas no montante de R$ 10.195.316,19 nos anos 2010 e 2011.
Fl. 7142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
16
Portanto o enquadramento correto da entidade é o estabelecido no artigo 981
do Código Civil Brasileiro, como sociedade empresária, com fins econômicos,
portanto não enquadrando-se como entidade de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico ou associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas, portanto sem direito à isenção estabelecida no artigo
15 da Lei 9.532/97.
Constatamos que a secretária tesoureira da entidade auferiu benefícios
econômicos que totalizaram R$ 706.783,00 nos anos 2010 e 2011, pois recebeu
remuneração pelas prestação de serviços como assessora jurídica, pela locação
de alguns automóveis, e pela locação de terrenos para instalação de antenas da
associação, além de diárias nos deslocamentos a serviço pela entidade e
recebimentos de empréstimos com depósitos nas suas contas bancária e também
auferiu consideráveis benefícios econômicos ao locar terrenos para a associação
com preços muito vantajosos em relação aos valores da compra.
A sociedade empresarial P3 Tecnologia Ltda cujo principal cotista é a secretária-
executiva da ANID, mediante contrato de cessão de uso adquiriu o direito ao
compartilhamento de infra-estrutura e cessão de uso de áreas e infra-estrutura
pertencentes à ANID, portanto beneficiando também seus proprietários.
O associado DIEGO FERREIRA LEITE, irmão da secretária executiva, também
auferiu vantagens econômicas nos anos 2010 e 2011, vantagens que totalizaram
o montante de R$ 115.560.38, vantagens a título de remuneração como gerente-
industrial, por serviços prestados, e locação de automóvel.
O associado JOÃO SAMUEL auferiu vantagens econômicas da ordem de R$
299.299,80, vantagens obtidas da sua atuação como assessor administrativo, da
locação de veículo, da prestação de serviços, e transferências para contas
correntes por diversos motivos.
O presidente da associação, PERCIVAL HENRIQUES DE FARIAS, auferiu benefícios
financeiros a título de diárias em função deslocamentos pela associação, estes
benefícios atingiram o montante de R$ 146.380,87 nos anos 2010 e 2011;
Tais benefícios concedidos pela associação fiscalizada para seus dirigentes e
associados indicam que a ANID atuou de maneira a partilhar seus resultados
com seus dirigentes, aplicando seu recursos com a finalidade da benefícios para
dirigentes e associados, como qualquer sociedade empresarial típica, infringindo
o artigo § 3o do artigo 15 da Lei 9.532/97 combinado com a alínea “a” do § 2o do
artigo 12 da mesma Lei.
Ao conceder benefícios econômicos a dirigentes e associados a associação deixou
de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais, infringindo o artigo § 3o do artigo 15 da Lei 9.532/97
combinado com a alínea “b” do § 2o do artigo 12 da mesma Lei.
Pelo exposto neste relatório a ANID – Associação Nacional para Inclusão Digital
atuou predominantemente como sociedade empresária, exercendo atividades
Fl. 7143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
17
econômicas e partilhando seus resultados com dirigentes e associados, nos
anos-calendário 2010 e 2011, não podendo gozar da isenção do IRPJ e da CSLL
instituída pelo artigo 15 da Lei 9.430/96”. (e-fls. 50/51, g.n.)
23.

Como se vê, para fazer jus à isenção do IRPJ e CSLL as associações civis devem
prestar os serviços para os quais houverem sido instituídas e os colocar à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Devem, ainda, atender aos requisitos previstos no
artigo 12, § 2° e § 3° da Lei no 9.532, de 1997:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (Vide ADIN No 1802)
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide ADIN
No 1802)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados
e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim
cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)
Fl. 7144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
18
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
24.

Tem-se, portanto, como requisitos para fruição da isenção/imunidade: (i) não
remunerar, por qualquer forma, dirigentes pelos serviços prestados; (ii) aplicar integralmente os
recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; (iii) manter escrituração
completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades legais; (iv) conservar
pelo prazo de cinco anos comprovantes de receitas, despesas e de quaisquer atos ou operações
modificadores sua situação patrimonial; e (v) apresentar, anualmente, declaração de rendimentos.
25.

O legislador quis evitar, portanto, que obtenham lucros financeiros pessoais à custa
da não tributação de suas rendas, bens e serviços.
26.

Esclareça-se que distribuição financeira não se confunde com pagamento de
remuneração. Logo, se o dirigente da entidade tem relação de trabalho ou emprego com essa, é
possível que ele receba uma contraprestação financeira pelos serviços que presta, sem que isso
configure violação às finalidades não lucrativas da pessoa jurídica e, portanto, ao reconhecimento
de sua imunidade (art. 12, §2o, “a” e §4o da Lei n. 9.532/97). Deve-se cuidar, apenas, para que a
remuneração não seja usada como artificio para maquiar a distribuição de excedentes (o que
justifica, por exemplo, as exigências do art. 12, §5o, da Lei n. 9.532/97).
27.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) já ponderou que “o artigo
encimado não se preocupa apenas com a distribuição de lucros ou participação no resultado entre
pessoas físicas que laborem para a entidade. Pela inteligência do artigo, sua intenção é coibir a
transferência, a qualquer título, dos produtos adquiridos com a referida imunidade para entidades
ou pessoas que não tenham o referido benefício” (REsp 1.052.830). Deve-se atentar, portanto,
para que a transferência de bens ou rendas não tributados, adquiridos pela entidade imune, não
configure mecanismo de fraude fiscal, beneficiando contribuintes não contemplados por qualquer
benefício tributário.
28.

Ainda, esclareça-se que a lei veda a concepção lucrativa das associações, mas não a
obtenção de superávit financeiro. Ora, toda pessoa jurídica, qualquer que seja sua atividade ou
fim, para que consiga se manter operante, deve buscar o superávit de suas economias (quando o
ingresso de receitas é superior à contração de despesas). A destinação de tal excedente é que
determina a sua finalidade lucrativa ou não e, por conseguinte, se a entidade faz jus à imunidade
tributária. Deve-se aclarar que, segundo o legislador ordinário, “considera-se entidade sem fins
lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
Fl. 7145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
19
exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais”, consoante artigo 12, §3o, da Lei n. 9.532/97.
29.

No presente caso, a Fiscalização demonstrou de forma substancial que:
 a Recorrente auferiu receitas no montante de R$ 10.195.316,19;
 a tesoureira da entidade Recorrente auferiu benefícios econômicos, pois
recebeu remuneração pela prestação de serviços como assessora jurídica, pela
locação de alguns automóveis e pela locação de terrenos para instalação de
antenas da associação, além de diárias nos deslocamentos a serviço pela
entidade e recebimentos de empréstimos com depósitos nas suas contas
bancária e também auferiu consideráveis benefícios econômicos ao locar
terrenos para a associação com preços muito vantajosos em relação aos valores
da compra;
 a sociedade empresarial P3 Tecnologia Ltda cujo principal cotista é a secretária-
executiva da Recorrente, mediante contrato de cessão de uso adquiriu o direito
ao compartilhamento de infraestrutura e cessão de uso de áreas e
infraestrutura pertencentes à Recorrente, portanto beneficiando também seus
proprietários;
 o associado Diego Ferreira Leite, irmão da secretária executiva, também auferiu
vantagens econômicas nos anos 2010 e 2011, vantagens que totalizaram o
montante de R$ 115.560.38, vantagens a título de remuneração como gerente-
industrial, por serviços prestados, e locação de automóvel;
 o associado João Samuel auferiu vantagens econômicas da ordem de R$
299.299,80, vantagens obtidas da sua atuação como assessor administrativo, da
locação de veículo, da prestação de serviços, e transferências para contas
correntes por diversos motivos;
 o presidente da associação, Percival Henriques de Farias, auferiu benefícios
financeiros a título de diárias em função deslocamentos pela associação, esses
benefícios atingiram o montante de R$ 146.380,87 nos anos 2010 e 2011;
 os benefícios concedidos pela associação fiscalizada para seus dirigentes e
associados indicam que a Recorrente atuou de maneira a partilhar seus
resultados com seus dirigentes, aplicando seus recursos com a finalidade de
benefícios para dirigentes e associados, como qualquer sociedade empresarial
típica.
30.

E, como bem exposto pela decisão recorrida, as insurgências da Recorrente foram
insuficientes para desmerecer essas importantes constatações, conforme demonstram os trechos
abaixo:
Fl. 7146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
20

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

(e-fls. 7.053/7.054, 7.056/7.057 e 7.059, g.n.)
31.

Por essas razões e pelo que mais consta dos autos, considero correta a suspensão
do benefício da isenção do IRPJ e CSLL, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/JPA n° 0004
em 11.02.2014, uma vez que restou comprovada: (i) a não aplicação integral de seus recursos na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; (ii) distribuição de resultados aos
dirigentes e associados e; (iii) exercício de atividade empresarial.

B) – DA APURAÇÃO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
32.

Definida a suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL, a Recorrente tornou-se uma
pessoa jurídica tributada da mesma forma que os demais contribuintes, passando a estar sujeita à
tributação das suas receitas com base no Lucro Real nos anos-calendário 2010 e 2011.
Fl. 7147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
21
33.

Assim, a Fiscalização apurou o IRPJ e a CSLL com base no lucro real por período de
apuração trimestral, haja vista os livros contábeis, Diário e Razão, terem sido escriturados na
forma exigida pela lei. Os valores foram apurados com base nas receitas e despesas apresentadas
pela Recorrente em seus balancetes, conforme trechos do “Relatório Fiscal”:

**************************************************************************

(e-fls. 5.951/5.952, g.n.)
34.

Da mesma forma, considerando que a Recorrente será considerada uma pessoa
jurídica comum com a suspensão da isenção, ter-se-á a incidência das demais contribuições, como
extrai-se do “Relatório Fiscal”:

(e-fl. 5.954, g.n.)
35.

Logo, considerando tudo o que foi apurado pela Fiscalização e pelos mesmos
motivos já mencionados no tópico anterior, não vislumbro conclusão outra senão a de manter,
sem reparos, os lançamentos efetuados.

C) - APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
36.

Em relação às alegações acerca da multa qualificada, a Recorrente reitera, as
seguintes questões:

Do Descabimento da Aplicação de Multa por Ausência de Recolhimento e no
Percentual de 150%
Fl. 7148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
22
- descabe a aplicação de multa pela ausência de recolhimento dos tributos
fiscalizados, já que a exigibilidade do tributo em questão havia sido afastada pela
isenção fiscal prevista no artigo 15 da Lei n° 9.532/1997;
- ausente o fato gerador, é vedada a cobrança da multa, de modo que sua aplicação
importa em uma ilegalidade/arbitrariedade, que deve ser declarada de ofício pelo
órgão julgador;
- essa argumentação conflita com as provas constantes do procedimento
administrativo fiscal n° 14751.720265/2013, não passando de meras conjecturas e
ilações desprovidas de qualquer plausibilidade.
37.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
38.

Como se vê o artigo 136 veicula a regra de que a responsabilidade tributária por
infrações é objetiva, de modo que, para a sua caracterização, basta comprovar o descumprimento
da legislação tributária e a respectiva autoria, sendo prescindível a demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa do agente), bem como maiores indagações acerca da efetividade, da
natureza, da extensão e dos efeitos do ato ilícito.
39.

Conforme lição de Luciano Amaro, “o art. 136 pretende, em regra geral, evitar que
o acusado alegue que ignorava a lei, ou desconhecia a exata qualificação jurídica dos fatos e,
portanto, teria praticado a infração ‘de boa-fé’, sem intenção de lesar o interesse do Fisco”3. De
forma ainda mais direta, Sacha Calmon Navarro Coelho sintetiza: “a infração fiscal configura-se
pelo simples descumprimento dos deveres tributários de dar, fazer e não fazer previstos na
legislação”4.
40.

Logo, as sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de
(i) inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os, e, também, de (ii) punir os sujeitos infratores que
efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta prevista na legislação, fazendo
com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a prevenção é especial. No final das
contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o cumprimento da obrigação tributária
e evitar, pois, a prática de infrações à legislação tributária, revelando a sua função educativa.

3 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 1998, p. 471.
4 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.
638.
Fl. 7149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
23
41.

Nas palavras de Luciano Amaro5,
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao seu
dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se justifica,
desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de obrigação
acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o descumprimento da
obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos), mas a multa não
pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo contrário, deve-se
graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da gravidade do dano
ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação de tributos.”
42.

A despeito disso, é possível considerar os elementos subjetivos – especialmente o
dolo – e as circunstâncias da infração6 para agravar a penalidade aplicável. Com efeito, a legislação
tributária prevê penalidades mais rigorosas em casos de fraudes fiscais e sonegação. Observe-se,
de logo, que o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 dispõe sobre a multa qualificada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), a qual deve ser aplicada nas hipóteses em que há ação dolosa
praticada de acordo com as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964.
Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
43.

Veja-se que a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou

5 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
6 Nesse contexto, cabe relembrar o artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), segundo o qual a lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou à extensão dos seus efeitos.
Fl. 7150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
24
de conluio7. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
44.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde à prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber
que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em síntese,
o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é,
portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
45.

Ao comentar sobre a figura do dolo, João Carlos de Lima Junior8 afirma que
“O dolo possui diferentes teorias e o conceito depende daquela adotada (...).
[....]
Percebe-se que, em todas as teorias, a coincidência reside no elemento volitivo,
na vontade consciente de realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, livre
do afunilamento da opção teórica, para que exista a qualificação da penalidade
tributária, é imprescindível que o sujeito passivo tenha agido intencionalmente no
sentido de realizar o previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
[...]
Logo, impõe-se ao agente a consciência em relação à conduta praticada, é
necessário que ele saiba que está realizado o comportamento vedado; da

7 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
8 LIMA JUNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício
agravada e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 170/174.
Fl. 7151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
25
mesma forma o resultado, o sujeito passivo há de conhecer o produto da sua
ação; em complemento, exige-se que haja a percepção, por parte de quem age,
que a conduta pode ter como consequência o resultado. Finalmente, o dolo
requer a vontade de agir e de causar o resultado.” (g.n.)
46.

É preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no percentual de
150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua
existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade fiscal deve comprovar para aplicar a multa
qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita.
47.

No caso concreto, note-se que a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente
teriam configurado as hipóteses de fraude e sonegação. Confira-se:
“Conforme fatos descritos na notificação fiscal de suspensão da isenção,
constatamos que:
a) a atividade principal exercida pela ANID (exploração de serviços de
provimento de internet/banda IP) é de natureza puramente econômica, em
concorrência com as demais prestadores de serviços de telecomunicações
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), conforme
análise dos contratos descritos.
b) O elevado montante de receitas e despesas da ANID, bem como o
vultuoso valor do seu ativo imobilizado, revelam que a ANID administra um
negócio de porte bastante significativo, típico de uma sociedade empresarial e
não de uma associação sem fins lucrativos.
c) A ANID remunerou diretamente e indiretamente, aos seus dirigentes e
associados, inclusive praticando um tipo de negócio que teve como resultado um
enorme
evolução
patrimonial
de
sua
secretária-tesoureira
conseguido
unicamente através de atuação da associação, pois a mesma conseguiu a
propriedade de muitos terrenos, onde estão localizados as torres e demais
equipamentos utilizados nas atividades principais da ANID.
A forma da atuação da ANID bem como os benefícios concedidos a
dirigentes e associados estão descritos em detalhes no relatório fiscal de
suspensão de isenção e resumidas no parecer aprovado pelo chefe da Seção de
Orientação da Fiscalização/DRF/JOÃO PESSOA, ambos constantes neste processo.
A utilização de uma associação para exercer atividades econômicas e
enriquecer pessoas a ela ligadas, sem o pagamento de tributos como IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS a que estão sujeitas às demais pessoas jurídicas que atuam na
mesma atividade constitui condutas enquadradas como sonegação e fraude
descritas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64, por conseqüência a multa a ser
aplicada será no percentual de 150%, em razão do § 1o combinado com o inciso I,
ambos do artigo 44 da Lei 9.430/96”. (e-fls. 5.953/5.954, g.n.)
Fl. 7152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
26
48.

É de se reconhecer que o instituto da sonegação previsto no artigo 71 da Lei no
4.502/64 corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou seja, a sonegação consiste na
intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o conhecimento do fato gerador.
49.

E, realmente, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte da Recorrente, ao ter relatado que agia em concorrência com os
demais prestadores de serviços de telecomunicações, usufruindo dos benefícios tributários como
se fosse uma associação sem fins lucrativos. Além disso, a Fiscalização relatou que, no caso, a
Recorrente remunerou direta e indiretamente seus dirigentes e associados, inclusive
demonstrando que se tratava de um negócio, tendo em vista a enorme evolução patrimonial de
sua secretária-tesoureira conseguido unicamente através de atuação da associação.
50.

Tais fatos corroboram, no final, a prática das hipóteses de sonegação e da fraude,
nos termos do que apregoam os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
que acabou sendo demonstrado a partir das seguintes constatações e respectivos documentos:
“Constatamos que a secretária tesoureira da entidade auferiu benefícios
econômicos que totalizaram R$ 706.783,00 nos anos 2010 e 2011, pois recebeu
remuneração pelas prestação de serviços como assessora jurídica, pela locação de
alguns automóveis, e pela locação de terrenos para instalação de antenas da
associação, além de diárias nos deslocamentos a serviço pela entidade e
recebimentos de empréstimos com depósitos nas suas contas bancária e também
auferiu consideráveis benefícios econômicos ao locar terrenos para a associação
com preços muito vantajosos em relação aos valores da compra.
A sociedade empresarial P3 Tecnologia Ltda cujo principal cotista é a secretária-
executiva da ANID, mediante contrato de cessão de uso adquiriu o direito ao
compartilhamento de infra-estrutura e cessão de uso de áreas e infra-estrutura
pertencentes à ANID, portanto beneficiando também seus proprietários.
O associado DIEGO FERREIRA LEITE, irmão da secretária executiva, também
auferiu vantagens econômicas nos anos 2010 e 2011, vantagens que totalizaram o
montante de R$ 115.560.38, vantagens a título de remuneração como gerente-
industrial, por serviços prestados, e locação de automóvel.
O associado JOÃO SAMUEL auferiu vantagens econômicas da ordem de R$
299.299,80, vantagens obtidas da sua atuação como assessor administrativo, da
locação de veículo, da prestação de serviços, e transferências para contas
correntes por diversos motivos.
O presidente da associação, PERCIVAL HENRIQUES DE FARIAS, auferiu benefícios
financeiros a título de diárias em função deslocamentos pela associação, estes
benefícios atingiram o montante de R$ 146.380,87 nos anos 2010 e 2011;
Fl. 7153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.308 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720265/2013-72
27
Tais benefícios concedidos pela associação fiscalizada para seus dirigentes e
associados indicam que a ANID atuou de maneira a partilhar seus resultados com
seus dirigentes, aplicando seu recursos com a finalidade da benefícios para
dirigentes e associados, como qualquer sociedade empresarial típica, infringindo o
artigo § 3o do artigo 15 da Lei 9.532/97 combinado com a alínea “a” do § 2o do
artigo 12 da mesma Lei.
Ao conceder benefícios econômicos a dirigentes e associados a associação deixou
de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais, infringindo o artigo § 3o do artigo 15 da Lei 9.532/97
combinado com a alínea “b” do § 2o do artigo 12 da mesma Lei”. (e-fls. 50/51)
51.

É de se concluir que a Recorrente agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na
hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da sonegação que, aliás,
corresponde à tentativa de ocultar da Autoridade Fazendária algum elemento ou a ocorrência do
fato gerador.
52.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100% (cem por cento), nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
53.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

DISPOSITIVO
54.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para fixar a multa no
percentual de 100% (cem por cento), nos termos do que preceitua o artigo 14 da Lei no
14.689/2023, mantendo-se, ao final, a suspensão da isenção e o crédito tributário tal como foi
constituído.
55.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 7154
DF CARF MF
Original